Tribunal: TJSP
Processo: 2191588-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Agravo interno. Decisão Monocrática que negou provimento a recurso de agravo de instrumento com fundamento no artigo 932, inciso IV, alínea c do CPC. Competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Litisconsórcio ativo. Valor da causa atribuído às ações que versam sobre direito público, para fins de determinação da competência deve ser considerado individualmente, i.e., com divisão do

Ementa:
Agravo interno. Decisão Monocrática que negou provimento a recurso de agravo de instrumento com fundamento no artigo 932, inciso IV, alínea c do CPC. Competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Litisconsórcio ativo. Valor da causa atribuído às ações que versam sobre direito público, para fins de determinação da competência deve ser considerado individualmente, i.e., com divisão do valor por cada um dos autores, no caso de litisconsórcio ativo, para efeitos de alçada. TJSP/Tema 17 - IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000. Ausência de complexidade que justifique a manutenção do feito junto à justiça comum. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno
Cível no 2191588-67.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo,
em que são agravantes JOEL BATISTA BRIGAGÃO e OUTROS, sendo
agravada SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2191588-67.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 4667
2
Agravo Interno no 2191588-67.2020.8.26.0000/50000
Agravantes: Joel Batista Brigagão e outros
Agravada: São Paulo Previdência – SPPREV
Comarca: São Paulo
Voto no 4667

Agravo interno. Decisão Monocrática que negou
provimento a recurso de agravo de instrumento
com fundamento no artigo 932, inciso IV, alínea c
do CPC. Competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública. Litisconsórcio ativo. Valor da
causa atribuído às ações que versam sobre direito
público, para fins de determinação da competência deve ser considerado
individualmente, i.e., com divisão do valor por cada
um dos autores, no caso de litisconsórcio ativo, para
efeitos
de
alçada.
TJSP/Tema
17
-
IRDR no
0037860-45.2017.8.26.0000.
Ausência
de
complexidade que justifique a manutenção do feito
junto à justiça comum. Decisão mantida. Recurso
desprovido.

Cuida-se de agravo interno interposto por Joel Batista
Brigagão e outros contra a decisão monocrática de fls. 141/146, pela
qual foi negado provimento ao recurso de agravo de instrumento
interposto pelos agravantes, para manter a decisão de primeiro grau
que determinou a remessa dos autos a uma das Varas do Juizado
Especial da Fazenda Pública.

Aduzem os agravantes que a ação originária envolve
direito de natureza coletiva, que por sua vez é excluído da
competência dos Juizados Especiais da Fazenda, conforme disciplina
a Lei no 12.153/09. Afirmam que a causa é considerada complexa e
que o valor da causa tem cunho estimativo e que a execução do
título judicial dependerá da instauração do processo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2191588-67.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 4667
3
cumprimento de sentença.

Requer seja exercido o juízo de retratação, na forma
do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil. Subsidiariamente,
postulam o acolhimento do presente recurso, para que o processo
seja mantido na justiça comum.

Decorrido o prazo sem manifestação da parte
contrária (fls. 15).

É o relatório.

Pretende-se, por meio do presente recurso, seja
mantido perante a Vara comum da Fazenda Pública, o trâmite da
ação condenatória em obrigação de fazer promovida pelos
agravantes em face da São Paulo Previdência - SPPREV.

Admitido o recurso, todavia, tem-se que a insurgência,
no mérito, não prospera, porque contrária a entendimento firmado
em incidente de resolução de demandas repetitivas, conforme se
passa a expor.

A respeito da competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública para o julgamento de feitos nos quais o polo ativo é
composto por litisconsortes facultativos, o Projeto de Lei no 7.087/2006
(posteriormente transformado na Lei no 12.153/2009) continha um §3o
em seu art. 2o, com o seguinte teor:

Nas hipóteses de litisconsórcio, os valores constantes do
caput e do § 2o serão considerados por autor.

A disposição transcrita acima foi vetada pelo
Presidente da República à época, que justificou a medida como
modo de afastar, da competência dos JEFP, as ações de maior
complexidade, incompatíveis com os princípios da oralidade e da
simplicidade, dentre outros aplicáveis a esses juizados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2191588-67.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 4667
4

Seria possível considerar que o veto, por si só, não teria
o condão de obstar a determinação do valor da causa com base
nos pedidos singularmente concebidos, se ausentes outros elementos
que pudessem tornar a instrução do feito mais complexa.

A respeito da questão, todavia, este Tribunal firmou
jurisprudência no sentido de que em ações coletivas, importa na
definição da competência o valor total da causa, não o benefício
econômico pretendido por cada um dos litisconsortes1.

Noutro giro, a Lei dos Juizados Especiais proíbe o
fracionamento do valor em execução, de molde a impedir a
formação de precatórios e RPVs simultâneos.

Em outras palavras, a lei exige que o valor integral da
condenação seja considerado em bloco, sem divisão ou
fracionamento. Assim, por coerência, considerando que o valor final
da execução deverá ser considerado de forma unificada, também o
valor da causa, que se espelha naquele, seguindo a fórmula de que
o valor da causa deva corresponder ao benefício econômico
pretendido, também não poderá ser considerado de forma
fracionada2.

Nessa linha, seguindo a jurisprudência deste Tribunal de
Justiça e em exegese sistemática/teleológica da Lei no 12.153/2009,
esta relatora vinha adotando o posicionamento de que o valor da
causa atribuído às ações que têm por matéria o direito público, para
fins de determinação da competência (entre as Varas comuns da
Fazenda Pública e os Juizados Especiais da Fazenda Pública),
deveria ser considerado por seu montante integral, sem divisão por
1 TJSP, 3a Câmara de Direito Público, AI no 2040710-04.2018.8.26.0000, relator Desembargador
Marrey Uint, j. 15/05/2018. E com idêntico teor: TJSP, 3a Câmara de Direito Público, Mandado de
segurança
no
2017097-52.2018.8.26.0000,
relator
Desembargador
Kleber Leyser de
Aquino,
j.
15/05/2018. Veja-se ainda: TJSP, 3a Câmara de Direito Público, AI no 2202943-79.2017.8.26.0000, relator
Desembargador Maurício Fiorito, j. 24/04/2018. E também: TJSP, 12a Câmara de Direito Público, AI
no 2230092-50.2017.8.26.0000, relator Desembargador Souza Nery, j. 10/04/2018.
2 TJSP, 12a Câmara de Direito Público, Apelação no 0012973-08.2012.8.26.0053, relator Desembargador
Venicio Salles, j. 16/01/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2191588-67.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 4667
5
autor, daí a conclusão pela impossibilidade de divisão desse valor
para efeitos de alçada.

Ocorre que a Turma Especial do Direito Público desta
Corte de justiça, em 26 de abril de 2019, julgou o tema 17 no IRDR no
0037860-45.2017.8.26.0000, que trata justamente da matéria relativa à
competência em função do valor da causa nas ações que versam
sobre direito público, nas quais se estabelece litisconsórcio ativo.
Impõe-se, por conseguinte, a aplicação da nova orientação firmada,
por força do disposto no artigo 927, inciso III, do CPC, in verbis:

IRDR No 0037860-45.2017.8.26.0000
Fixação da tese jurídica: “Nos casos de litisconsórcio ativo
facultativo, o valor atribuído à causa deve ser dividido
entre todos os postulantes, para fins de fixação da
competência do Juizado Especial da Fazenda Pública
(art. 2o., “Caput” - Lei Federal no 12.153/2009).”
OBSERVAÇÕES: a) Os processos já sentenciados em 1o.
Grau e cumulativamente já julgados em 2o. Grau quando
da data do trânsito em julgado do presente IRDR, ou em
fase de cumprimento da sentença, permanecem onde
estão, ratificados o seu processamento e julgamento.
B) Os feitos não sentenciados até o trânsito em julgado
deste IRDR, devem ser redistribuídos às Varas Cíveis, Varas
da Fazenda Pública ou Varas dos Juizados da Fazenda
Pública, conforme a situação do caso concreto e a
situação de cada Comarca, observando-se o aqui
decidido.
C)Os feitos que se encontrem em fase recursal e que
ainda não tenham sido julgados até a data do trânsito
em julgado do acórdão relativo ao presente IRDR, serão
decididos pelos Juízos Recursais competentes (Tribunal de
Justiça ou Colégios Recursais), observando o aqui
decidido.
d)As novas ações distribuídas após o trânsito em julgado
serão distribuídas ao Juízo correto.

Resulta claro, nesse cenário, que o valor da causa
atribuído às ações que versam sobre direito público, para fins de
determinação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública, deve ser considerado individualmente, i.e., com divisão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2191588-67.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 4667
6
valor por cada um dos autores, no caso de litisconsórcio ativo, para
efeitos de alçada.

Nada
obstante
os
esforços
do
agravante,
a
argumentação no sentido de que o pedido é, em verdade, de
natureza coletiva e complexo, não merece prosperar. Da leitura dos
fatos e da análise das provas e pedidos, é possível verificar que a
ação beneficiará somente os autores e se trata de questão de direito.
A propósito, é nesse sentido o posicionamento adotado por esse E.
Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Decisão que declina de
competência e remete o processo ao Juizado Especial da
Fazenda Pública Demanda de recálculo de vencimentos
Pretensão ao recebimento de Prêmio Incentivo Especial
(PIE) Redistribuição ao Juizado Especial Cível local Valor
atribuído
à
causa
inferior
a
60
salários
mínimos

Competência absoluta
Decisão mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO. De acordo com o art. 2° da Lei Federal n°
12.153/09, a competência absoluta do Juizado Especial da
Fazenda Pública deve ser firmada de acordo com o valor
atribuído à causa, que deve ser inferior a 60 salários mínimos,
como no caso dos autos. (TJSP; Agravo de Instrumento
2012946-72.2020.8.26.0000; Relator (a): Vicente de Abreu
Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 26/02/2020; Data de Registro:
26/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. Conhecimento
do recurso por se tratar de debate relativo à incompetência.
Mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC quanto à
matéria. Litisconsórcio facultativo. Valor da causa que deve
ser considerado individualmente para efeito de fixação da
competência. Montante inferior a 60 salários mínimos. Lei n.
12.153/09. Competência absoluta do Juizado Especial da
Fazenda Pública. Inexistência de obrigatória vinculação
entre complexidade da causa e necessidade de produção
de prova. Ritos do JEC e JEFAZ que permitem a dilação
probatória e a consulta de experts técnicos, se o caso.
Observância do teor do IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000,
Tema 17. Decisão agravada mantida. Agravo não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2003980-23.2020.8.26.0000;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2191588-67.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 4667
7
Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 10a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/02/2020;
Data de Registro: 19/02/2020)

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

PAOLA LORENA
Relatora